Tribunal: STJ
Processo: 5474592-38.2020.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1948122 - GO(2021/0231365-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA SOARES GIL - GO024200
LEANDRO CÉSAR AZEVEDO MARTINS - GO026634
AGRAVADO
: TEODORO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GEOVANE ALMEIDA CAMPOS - GO045452
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUB-ROGAÇÃO. PENHORA NO
ROSTO DOS AUTOS. AUTOS APARTADOS. CONCURSO DE
CREDORES. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou a questão da compensação, concluindo
que, mesmo com o abatimento determinado em sentença, há crédito a ser
liberado em favor de terceiro não configurando negativa de prestação
jurisdicional.
2. Embora o
§ 2o, do CPC preveja que o cumprimento de sentença
art. 857,
por sub-rogação deve ocorrer nos mesmos autos em que se deu a penhora,
inexiste vedação legal para que o julgador determine o processamento em
autos apartados, especialmente para evitar tumulto processual e garantir maior
celeridade.
3. A suspensão do processo principal não impede o ajuizamento do
cumprimento de sentença em autos apartados, conforme entendimento
jurisprudencial que admite o prosseguimento do feito executivo em relação ao
devedor principal.
4. A realização de perícia financeira foi considerada desnecessária pelo
Tribunal de origem, pois a apuração da quantia devida exigia apenas simples
cálculo aritmético, não configurando cerceamento de defesa.
5. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 17651c67-aa7e-4f01-b31f-44470289acd6

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 17651c67-aa7e-4f01-b31f-44470289acd6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1948122 - GO (2021/0231365-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA SOARES GIL - GO024200
LEANDRO CÉSAR AZEVEDO MARTINS - GO026634
AGRAVADO
: TEODORO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GEOVANE ALMEIDA CAMPOS - GO045452
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUB-ROGAÇÃO. PENHORA NO
ROSTO DOS AUTOS. AUTOS APARTADOS. CONCURSO DE
CREDORES. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou a questão da compensação, concluindo que,
mesmo com o abatimento determinado em sentença, há crédito a ser liberado em
favor de terceiro não configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Embora o
§ 2o, do CPC preveja que o cumprimento de sentença por
art. 857,
sub-rogação deve ocorrer nos mesmos autos em que se deu a penhora, inexiste
vedação legal para que o julgador determine o processamento em autos
apartados, especialmente para evitar tumulto processual e garantir maior
celeridade.
3. A suspensão do processo principal não impede o ajuizamento do
cumprimento de sentença em autos apartados, conforme entendimento
jurisprudencial que admite o prosseguimento do feito executivo em relação ao
devedor principal.
4. A realização de perícia financeira foi considerada desnecessária pelo Tribunal
de origem, pois a apuração da quantia devida exigia apenas simples cálculo
aritmético, não configurando cerceamento de defesa.
5. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que
negou seguimento a recurso especial manejado nos autos de Agravo de Instrumento originário do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Consoante se extrai dos autos, o agravado promoveu cumprimento de sentença por sub-
rogação, decorrente de acordo homologado na Justiça do Trabalho, cuja satisfação se daria por
meio de penhora no rosto dos autos de ações em que empresas devedoras figuram como credoras.
O Banco do Brasil, intimado para pagamento, apresentou impugnação ao cumprimento,
arguindo, entre outros pontos: inadequação da via eleita, pois o cumprimento deveria ocorrer nos
Documento eletrônico VDA53230222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:25
Código de Controle do Documento: 0cf83732-162c-4fa7-810a-adaf728657a4

próprios autos onde se processou a penhora (art. 857, §2o, do CPC); existência de múltiplas
penhoras trabalhistas, impondo a observância do princípio do concurso especial de credores (arts.
908 e 909 do CPC); ausência de liquidação da sentença que deu origem à sub-rogação; necessidade
de reconhecimento da compensação legal prevista no
do Código Civil; pedido de perícia
art. 368
contábil.
O juízo de origem rejeitou a impugnação, entendimento mantido pelo Tribunal estadual
quando do julgamento do agravo de instrumento.
Recurso especial alega negativa de prestação jurisdicional, e violação ao art. 1.022, II,
CPC; compensação automática de dívidas e violação ao
CC; impossibilidade de autos
art. 368
apartados e necessidade de concurso de credores, com violação aos arts. 857 §2o, 908 e 909 CPC;
que a suspensão do processo principal impede cumprimento em separado, e violação ao art. 520
CPC.
Inadmitido o recurso especial, foi interposto o presente agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.
O recorrente, BANCO DO BRASIL S.A., devolve a esta Corte Superior diversas
matérias, sustentando violação aos artigos 1.022, inciso II, 368 do Código Civil, e 857, § 2o, 908,
909 e 520, todos do Código de Processo Civil.
O recorrente alega que o acórdão seria nulo por omissão, visto que o Tribunal de
origem não teria analisado o valor total da dívida compensável, limitando-se a considerar apenas
R96.000,00 (noventa e seis mil reais), ignorando o débito vencido de R$ 4.874.976,93 (quatro
milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e três
centavos) das empresas Gran Thermas e Engecal perante o Banco.
Contudo, o exame dos documentos revela que o Tribunal de origem explicitamente
enfrentou a questão, consignando que, ao contrário do defendido pelo agravante, mesmo com a
compensação, há crédito a ser liberado em favor da empresa Gran Thermas.
O Tribunal afirmou que o Banco Impugnante foi condenado a liberar/depositar R$
1.690.560,91 e a pagar R$ 500.000,00 a título de danos morais, devendo ser abatido apenas R$
96.000,00 para o credor trabalhista.
O julgado considerou, tão somente, os valores fixados na sentença, livre de juros e
correções.
Portanto, não se configura a negativa de prestação jurisdicional.
O Banco argumenta que o cumprimento de sentença por sub-rogação, mediante
penhora no rosto dos autos, deve ocorrer nos mesmos autos em que se deu a constrição, em
respeito ao
§ 2o, do CPC, e que a abertura de autos separados afronta a celeridade e a
art. 857,
economia processual.
Documento eletrônico VDA53230222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:25
Código de Controle do Documento: 0cf83732-162c-4fa7-810a-adaf728657a4

O Tribunal de Justiça, todavia, assentou que, embora exista a previsão de o
cumprimento ser processado nos mesmos autos, inexiste vedação legal para que o julgador
considere a conveniência de que a execução seja feita em autos apartados.
Na espécie, o processamento em autos apartados foi justificado para evitar o "tumulto
processual imensurável" decorrente das "incontáveis penhoras no rosto dos autos da Ação de
Obrigação de Fazer", efetivadas em virtude das inúmeras ações trabalhistas ajuizadas contra a Gran
Thermas.
O acórdão recorrido concluiu que a tramitação em autos apartados, além de não ser
vedada, confere andamento mais célere e não apresenta prejuízo suficiente para afastar o
procedimento, sendo a via eleita adequada.
Ademais, a intimação do executado na fase de cumprimento de sentença, quando
representado por advogado, procede-se por nota de expediente, conforme a jurisprudência
consolidada desta Corte (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
REsp 1.262.933/RJ,
julgado em
DJe de
,
19/6/2013,
20/8/2013) o que afasta a necessidade de nova citação.
O recorrente insiste na tese de que o procedimento é prematuro e que, havendo
multiplicidade de penhoras (incontáveis credores trabalhistas), seria indispensável a apuração
prévia do concurso de credores para verificar a ordem de preferências e a anterioridade de cada
penhora, o que não foi feito.
A Corte Estadual, todavia, afastou a necessidade de concurso de credores sob dois
fundamentos essenciais: 1. O crédito almejado pelo sub-rogado é de natureza trabalhista,
possuindo preferência sobre os demais, o que torna desnecessário o concurso de credores. 2. Foi
consignado que não houve suscitação do incidente de concurso de credores por nenhum dos
credores sub-rogados, e que, ademais, há crédito suficiente para o pagamento de todos.
Nesse diapasão, é assente na jurisprudência que, em havendo créditos de natureza
diversa, a preferência do crédito trabalhista sobre os demais créditos de direito comum dispensa a
instauração de concurso, dada a sua natureza privilegiada.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA NO ROSTO DOS
AUTOS.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
PREFERÊNCIA
AO
CRÉDITO
RESULTANTE
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ACRÉSCIMO QUE
SE REVESTE DE RAZOABILIDADE.
1. Embargos de terceiro.
2. Consoante o entendimento firmado por esta Corte, as verbas remuneratórias,
às quais o legislador atribuiu natureza alimentar, não possuem o mesmo
privilégio das prestações alimentícias, dada a grave urgência de que se
revestem estas, com a inerente vulnerabilidade do credor de alimentos (
Corte Especial, DJe de
.
REsp 1.815.055/SP,
26/08/2020)
3. Não se mostra exorbitante a majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência realizada na decisão agravada, que elevou a verba, anteriormente
fixada em R$ 2.500,00, para R$ 4.000,00.
.
4. Agravo interno não provido
Documento eletrônico VDA53230222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:25
Código de Controle do Documento: 0cf83732-162c-4fa7-810a-adaf728657a4

(AgInt no
relatora Ministra
,
REsp n. 2.065.993/SP,
NANCY ANDRIGHI
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
11/10/2023.

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONCURSO INDIVIDUAL CONTRA
DEVEDOR SOLVENTE.
DO CPC. PREFERÊNCIA LEGAL DO
ART. 908
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DO CTN. PREFERÊNCIA CREDITÍTICA
ART. 186
DE DIREITO MATERIAL QUE DEVE PREVALECER SOBRE A
PREFERÊNCIA PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I - O presente feito decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão
de primeira instância, objeti vando a exclusão da Fazenda Nacional, admitida
como terceira interessada na demanda. O Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo deu provimento ao recurso.
II - A Corte Especial do STJ analisou tema semelhante no julgamento do
de relatoria Ministro Luis Felipe Salomão.
EREsp n. 1.603.324/SC,
A tese prevalecente no julgado, como ressaltou o próprio Ministro relator em
seu voto, é no sentido de que a Fazenda Pública tem preferência de habilitação,
com reconhecimento de crédito privilegiado em execução por título
extrajudicial, independentemente da existência de penhora na execução fiscal.
Se não houver execução fiscal aparelhada, garante-se o exercício do direito do
credor privilegiado mediante a reserva da totalidade (ou de parte) do produto
da penhora levada a efeito em execução de terceiros.
III - Na ocasião, destacou-se que, tanto o Código Civil (de 1916 e de 2002)
quanto o CPC (de 1973 e de 2015) conferem primazia às preferências
creditícias fundadas em regras de direito material em detrimento da preferência
processual, verificada na antecipação temporal das medidas executivas.
IV - Nessa perspectiva, não se coaduna com o entendimento alcançado pela
Corte Especial a tese defendida no acórdão recorrido de que remanesceria à
Fazenda Nacional, nos feitos executivos individuais, a penhora no rosto dos
autos - do que decorreria a satisfação do crédito tributário apenas na hipótese
de o valor expropriado superar os créditos do exequente originário. Com efeito,
interpretando-se a controvérsia à luz do disposto no
do CTN, "também
art. 186
no concurso individual contra devedor solvente, é imperiosa a satisfação do
crédito tributário líquido, certo e exigível [...]
independentemente de prévia execução e de penhora sobre o bem cujo produto
da alienação se pretende arrecadar".
V - Vale observar a ressalva de que "para garantir o levantamento de valores
derivados da expropriação do bem objeto de penhora nos autos de execução
ajuizada por terceiro, o titular do crédito tributário terá que demonstrar o
atendimento aos requisitos da certeza, da liquidez e da exigibilidade da
obrigação, o que reclamará a instauração de processo executivo próprio a fim
de propiciar a quitação efetiva da dívida", sendo que, na pendência da
certificação de tais características, a solução intermediária recomenda a
reserva da totalidade ou de parte do produto da penhora levada a efeito em
execução de terceiros, ficando o levantamento condicionado à demonstração de
tais requisitos.
VI - Nesse sentido, na linha do entendimento exarado pela Corte Especial do
STJ, em que pese não seja possível, de fato, a intervenção da União no
cumprimento de sentença, deve-se autorizar a habilitação do crédito tributário
titularizado pela Fazenda Nacional, o qual deverá ser satisfeito conforme a
preferência legal conferida ao crédito tributário, observada a ressalva de
necessária demonstração dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da
dívida para levantamento dos valores derivados da expropriação.
VII - Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente provido, para
determinar a habilitação do crédito tributário no Cumprimento de Sentença n.
1071421-39.2014.8.26.0100, nos termos da fundamentação.
(
relator Ministro
, Segunda
REsp n. 1.998.763/SP,
FRANCISCO FALCÃO
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
4/10/2023.

Documento eletrônico VDA53230222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:25
Código de Controle do Documento: 0cf83732-162c-4fa7-810a-adaf728657a4

O Banco argumenta que a compensação se opera de pleno direito (Art. 368 do CC) e
que a dívida vencida da Gran Thermas e Engecal (R$ 4.874.976,93) é superior ao crédito das ações
contra o Banco. Portanto, inexistiria crédito a ser sub-rogado. Reitera, ainda, a necessidade de
perícia financeira para apurar o valor total devido e compensável.
Conforme já detalhado, o Tribunal analisou a compensação, concluindo que, mesmo
com o abatimento determinado em sentença (R$ 96.000,00), ainda há crédito a ser liberado em
favor da Gran Thermas (R$ 1.690.560,91 e R$ 500.000,00).
A alegação de que o Banco tem direito a compensar R$ 4.874.976,93 (dívida vencida)
contra o proveito econômico da Gran Thermas (Art. 368 do CC) esbarra na
pois
Súmula n. 7/STJ,
envolveria a reanálise de fatos e provas documentais (cálculos, cédula de crédito e demonstrativo)
juntados aos autos para verificar se o débito compensável supera o valor do crédito exequendo.
O Tribunal de origem, soberano na análise da prova, concluiu que a compensação
pleiteada pelo Banco, nos termos da sentença, ainda gera saldo credor para a Gran Thermas.
Quanto à perícia financeira, o Tribunal considerou-a desnecessária, visto que a
apuração da quantia devida exigiria apenas "simples cálculo aritmético" (compensação de valores
fixados na sentença), e não prova pericial, dado o incidente de cumprimento de sentença.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROSSEGUIMENTO.
POSSIBILIDADE.
DEVEDOR
SOLIDÁRIO
DE
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que, em apelação, acolheu parcialmente os embargos à execução
de cédula de crédito bancário, reduzindo a verba honorária.
2. O recorrente alega violação dos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005,
sustentando que a recuperação judicial da devedora principal impede a
execução contra o devedor solidário.
3. O Tribunal a quo rejeitou a alegação, fundamentando que a recuperação
judicial não impede o prosseguimento das execuções contra devedores
solidários, conforme
§ 1o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
4. O recorrente também alega cerceamento de defesa por ausência de perícia
para comprovar a abusividade dos valores cobrados, o que foi rejeitado pelo
Tribunal a quo, que considerou a cédula de crédito bancário como título
executivo extrajudicial.
5. Insurge-se ainda contra a capitalização dos juros, apontando ofensa ao art. 4
o do Decreto n. 22.626/1933.
II. Questão em discussão
5. São três questões em discussão: (a) saber se a recuperação judicial da
devedora principal impede a execução contra o devedor solidário, à luz dos
arts. 49 e 59 da
(b) se havia necessidade de realização de
Lei n. 11.101/2005;
perícia para comprovar a abusividade dos valores cobrados na execução da
cédula de crédito bancário; e (c) se possível a capitalização de juros.
III. Razões de decidir
6. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das execuções contra devedores solidários, conforme entendimento consolidado
no STJ e no
§ 1o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
7. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, e a necessidade
de cálculos aritméticos não retira sua liquidez, conforme jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA53230222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:25
Código de Controle do Documento: 0cf83732-162c-4fa7-810a-adaf728657a4

8. A ausência de perícia não configura cerceamento de defesa quando os
elementos dos autos são suficientes para o julgamento da causa.
9. O exame do recurso especial no tocante ao tópico da capitalização de juros
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois o Tribunal de origem dirimiu a
controvérsia à luz das circunstâncias específicas da causa.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das execuções contra devedores solidários. 2. A
cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, cuja liquidez não é
comprometida pela necessidade de cálculos aritméticos. 3. A ausência de
perícia não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos
são suficientes para o julgamento da causa. 4. Não se conhece do recurso
especial quando a pretensão recursal demanda o revolvimento de matéria
fática, ante o óbice da
".
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
Lei n. 11.101/2005, art. 49,
CPC,
§ 8o;
Jurisprudência relevante citada:
art. 85,
Lei n. 10.931/2004, art. 28.
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
REsp n. 1.333.349/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio
26/11/2014;
REsp n. 2.008.305/SP,
de Noronha, julgado em 29/4/2024.
(
relator Ministro
,
REsp n. 1.890.035/SP,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

O recorrente alega a impossibilidade de ajuizamento do cumprimento em apartado, por
falta de pressuposto de validade, visto que o processo principal (0272557.65.2013.8.09.0051) se
encontra suspenso aguardando julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça.
A Corte local, todavia, foi enfática ao afirmar que a eventual suspensão do processo
principal não impede o ajuizamento do cumprimento de sentença em autos apartados. Esta
conclusão é consistente com a admissibilidade do cumprimento em autos separados, conforme
justificado para evitar o tumulto processual.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DO FEITO. REGRA LEGAL
QUE DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE. SUSPENSÃO QUE
ALCANÇA APENAS AS QUESTÕES CUJA SOLUÇÃO DEPENDA DA
RESOLUÇÃO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL.
1. Discute-se, na hipótese, se a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica deve suspender por completo o cumprimento de sentença
até a sua definitiva resolução ou se, ao contrário, deve ser permitido o
prosseguimento do feito executivo em relação ao devedor principal.
2. Nos termos do
do CPC, caput e § 3o, do CPC, o incidente de
art. 134
desconsideração pode ser instaurado em todas as fases do processo de
conhecimento e também na fase de cumprimento de sentença, bem como na
execução de títulos executivos extrajudiciais, implicando a suspensão do
processo.
3. Cumpre lembrar, porém, que a desconsideração da personalidade jurídica
tem o escopo de aumentar o rol dos responsáveis pelo cumprimento da
obrigação, e não simplesmente substituir quem constou originariamente no
título exequendo por outras pessoas. Isso significa que o devedor original
/principal não deixará de integrar a lide caso o pedido seja acolhido, de modo
que o prosseguimento do feito em relação a ele não pode gerar nenhum prejuízo.
Documento eletrônico VDA53230222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:25
Código de Controle do Documento: 0cf83732-162c-4fa7-810a-adaf728657a4

4. Tendo em vista, portanto, os princípios da celeridade processual, da
eficiência do processo e considerando também que a execução se processa no
interesse do credor, deve-se interpretar o
§ 3o, do CPC de forma
art. 134,
restritiva a fim de suspender o feito apenas em relação às questões cuja solução
dependa do julgamento do incidente.
5. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de
sentença em face dos executados originários (Enunciado 110 da II Jornada de
Direito Processual Civil).
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
REsp n. 1.918.813/PR,
MOURA RIBEIRO
julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

Destarte, conheço do agravo para, no mérito, negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53230222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:25
Código de Controle do Documento: 0cf83732-162c-4fa7-810a-adaf728657a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.948.122 / GO
Número Registro: 2021/0231365-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50780532720208090051 547459238
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LUIZ GONZAGA SOARES GIL - GO024200
LEANDRO CÉSAR AZEVEDO MARTINS - GO026634
AGRAVADO
: TEODORO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GEOVANE ALMEIDA CAMPOS - GO045452
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Documento eletrônico VDA54010751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:30
Código de Controle do Documento: 7be31f43-32fa-4afb-8a42-c23ef8a60a65

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:30
Código de Controle do Documento: 7be31f43-32fa-4afb-8a42-c23ef8a60a65